Tribunal: STF
Processo: Rcl 64675
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Nelci Irena Fritsch contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5010046-42.2022.4.04.0000), que, em tese, teria deixado de aplicar o entendimento firmado na ADI 6.096, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 26/11/2020.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A ação rescisória foi julgada improcedente, por maioria, pela 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão assim restou ementada: […]



    O voto vencido (Evento 50/TRF4), contudo, entendeu que a decisão rescindenda – proferida em 22/09/2020 – não observou o art. 24 da Lei 13.846/2019, equivalente ao art. 25 da MP 871/2019, na parte em que emprestou nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, para confirmar a existência de dois (02) termos para contagem do prazo decadencial: […]



    O que mais perto interessa à problemática, contudo, é verificar que o voto vencido considerou a referida alteração no art. 103 da Lei 8.213/1991 não foi objeto da ADI 6096, o que significa que o inciso II deveria ter sido observado pela decisão rescindenda, in verbis: […]



    A presente reclamação, portanto, tem como finalidade esclarecer o alcance da ADI 6.096/STF.



    Em uma delimitação mais específica e explícita sobre a discussão envolvendo a contagem do prazo decadencial, têm-se, de um lado, aqueles que defendem que o STF declarou a inconstitucionalidade de todo o art. 24 da 24 da Lei 13.846/2019, de outro, aqueles que entendem que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei 13.846/2019 na ADI 6.096 não abarca todas as situações envolvendo o prazo decadencial, o que significa que foi mantido o inciso II do artigo 103 da Lei 8.213/1991, com redação emprestada pelo art. 24 da 13.846/2019. 



    A nosso ver, a Suprema Corte analisou tão somente a alteração do art. 103 da Lei 8.213/1991, vale dizer: na parte que sujeita a prazo decadencial o ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, concluindo, pois, pela afronta ao direito à previdência social, consagrado no art. 6º da Constituição Federal. 



    O foco, portanto, foi excluir das hipóteses de aplicação do art. 103 da Lei 8.213/1991 a concessão do benefício propriamente dito (e aqui fica clara a diferença, e não cisão, entre regra e norma). Assim, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 apenas no que a nova redação sujeita a um prazo decadencial o direito à previdência social – um direito fundamental.



    Caso contrário teríamos que admitir a inconstitucionalidade de todo o art. 24 da Lei 13.846/2019, equivalente ao art. 25 da MP 871/2019, na parte em que alterados os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, da Lei 8.213/1991.



    […]



    No entanto, o que nos interessa – aqui e agora – é analisar a ADI 6.096, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria – CNTI, no qual foi requerida a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, que, ao conferir nova redação ao art. 103 da Lei de Benefícios da Previdência Social, passou a limitar o direito fundamental à concessão do benefício previdenciário ao prazo decadencial.



    […]



    Na terceira e mais importante, a Suprema Corte analisou tão somente a alteração do art. 103 da Lei 8.213/1991, vale dizer: na parte que sujeita a prazo decadencial o ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, concluindo, pois, pela afronta ao direito à previdência social, consagrado no art. 6º da Constituição Federal. Na decisão assim restou expresso:



    […]



    Assim, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 apenas no que a nova redação sujeita a um prazo decadencial o direito à previdência social – um direito fundamental. Ganha importância a fundamentação das decisões, uma vez que os motivos (fundamentos), embora não sejam cobertos pela coisa julgada, dimensionam e determinam o alcance da parte dispositiva. Não podemos esquecer que estamos diante de um precedente construído para balizar casos futuros, envolvendo o tema da decadência.



    […]



    O Dec. 3.048/1999, após a redação emprestada pelo Dec. 10.410/2020, incorporou a redação conferida pelo art. 24 da Lei 13.846/2019, com especial atenção para o segundo termo para contagem do prazo decadencial. Enfim, o que se pode concluir, sem favor algum ao segurado, é que, no restante, o artigo 24 é constitucional, nele compreendido o inciso II do art. 103 da Lei de Benefícios, que literalmente estabelece um segundo termo de contagem do prazo decadencial: “da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo.” 



    Este é (só) mais um argumento para se defender a existência de dois termos para contagem do prazo decadencial e/ou a “interrupção do prazo decadencial”. O segundo (que depende do protocolo de pedido de revisão dentro do prazo de 10 anos a contar do primeiro dia útil do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação) tem início a contar da ciência da decisão de indeferimento do pedido de revisão, devendo ser observada a matéria expressamente impugnada. 



    A Lei 13.846/2019 não trouxe nada de novo (ao incluir o inc. II no art. 103); ela veio confirmar a existência de dois termos. Isso porque já tínhamos decisões nesse sentido, antes e depois do julgamento do Tema Repetitivo 975/STJ.2 O alcance da ADI não é decisivo para se concluir pela existência (ou não) de dois termos.”



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado. No mérito, “a procedência da ação, para o fim de esclarecer qual o alcance da declaração de inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019, equivalente ao art. 25 da MP 871/2019, e, consequentemente, cassar a decisão exorbitante de seu julgado ou determinar medida adequada à solução da controvérsia, na forma do art. 992 do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE na ADI 6.096, Rel. Min. EDSON FACHIN (DJe 26/11/2020), a qual foi julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019, no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, nos seguintes termos:



    “[...]



    6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.



    7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.



    8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.”



    Na hipótese concreta, a parte ora reclamante pretende revisar perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 12/12/2001.



    Inicialmente, apresentou pedido administrativo de revisão em 08/07/2011, postulando o reconhecimento de tempo rural não requerido no pedido inicial e de conversão de tempo reconhecido como comum para tempo de atividade em condições especiais. 



    Posteriormente, ajuizou ação previdenciária (Processo 5029285-13.2019.4.04.9999), cujo pedido foi julgado extinto, ante o reconhecimento da decadência, em decisão publicada em 01/09/2014. A Corte de origem, considerando que o requerimento administrativo não suspende ou interrompe o prazo para revisão, assentou que já havia transcorrido o prazo de 10 anos previsto no art. 103 da Lei 8213/91 (eDoc. 4, fls. 25-32). O entendimento foi mantido em sede de apelação, a qual negou-se provimento, em 30/09/2020, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 4, fl. 49):



    “1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o prazo de decadência instituído no artigo 103 da Lei nº 8.213/1991 é compatível com a Constituição Federal, alcançando o direito à revisão de benefício concedido anteriormente à edição da Medida Provisória nº 1.523-9/1997, a partir da vigência da norma legal. (Tema STF 334). 2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a incidência do prazo decadencial aos pedidos fundados no direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso (Tema STJ 966) e sobre o direito de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário do regime geral (art. 103 da Lei 8.213/1991) nas hipóteses em que o ato administrativo da autarquia previdenciária não apreciou o mérito do objeto da revisão (Tema STJ 975).”



     Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados, em acórdão proferido em 17/12/2020. Em seguida foi interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, com fundamento no Tema 313 da repercussão geral, em 18/02/2021. Diante a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi interposto Agravo Interno, ao qual negado provimento. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF da 4ª Região, observa-se que o acórdão transitou em julgado em 23/11/2021.



    Nesse contexto, a parte ora reclamante ajuizou Ação Rescisória (Processo 5010046-42.2022.4.04.0000), na qual alegou erro de fato e violação ao art. 103 da Lei 8.213/91, tendo em vista que o pedido de revisão administrativa, protocolado dentro do prazo decadencial, configura hipótese de interrupção do prazo decadencial. A ação foi julgada improcedente, em acórdão de 29/11/2023, com os seguintes fundamentos (eDoc. 3, fls. 42-48 e 73):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. REVISIONAL. DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ARTIGO 103 DA LEI Nº 8.213/91. INEXISTÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 



    1. A questão a respeito dos efeitos do requerimento administrativo de revisão do benefício, no que diz respeito à interrupção do prazo decadencial do direito à revisão em si, não foi objeto do recurso de apelação da parte, embora tenha sido abordada na fundamentação da sentença.



    2. Logo, não se pode afirmar que o acórdão rescindendo incorreu em erro de percepção, pois se ateve às razões recursais da parte.



    3. A existência de precedentes deste Tribunal, contemporâneos à sentença proferida nos autos originários e adotando o mesmo entendimento nela exposto, não permite a conclusão de que a sentença incorreu em violação manifesta da norma jurídica invocada pela parte.



    4. A existência de precedentes deste Tribunal, contemporâneos ao acórdão exarado nos autos originários, adotando soluções opostas permite a conclusão de que, no mínimo, era controvertida a questão sobre os efeitos do requerimento administrativo de revisão no que diz respeito à decadência.



    5. Em assim sendo, improcede o pedido formulado na presente ação rescisória.



    […]



    Desde logo, cumpre salientar, mais uma vez, que apenas a sentença de primeiro grau abordou a questão referente aos efeitos do requerimento administrativo de revisão, no tocante à decadência. 



    Não tendo sido abordada a referida questão no acórdão exarado pela Turma (considerando que ela não fora objeto do recurso de apelação interposto), não há cogitar de violação manifesta, pelo acórdão, de qualquer norma jurídica. 



    E isto porque, para caracterizar a hipótese rescisória prevista no artigo 966, inciso V, do CPC, exige-se que o julgado rescindendo tenha expressamente se pronunciado a respeito da norma jurídica tida por manifestamente violada. 



    No caso concreto, a norma tida por manifestamente violada consiste no seguinte dispositivo da Lei nº 8.213/91: 



    Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.



    […]



    Somente se justifica a rescisão baseada no artigo 966, inciso V, do CPC, se a norma jurídica é ofendida em sua literalidade, ensejando exegese absurda, e não quando é escolhida uma das interpretações cabíveis, sob pena de se transformar a rescisória em recurso ordinário com prazo de dois anos. 



    Com efeito, não há falar em violação manifesta à norma jurídica quando a decisão rescindenda, com base nos elementos dos autos, adotou entendimento razoável para o caso concreto. 



    Ocorre que, ao tempo em que publicada a sentença, era firme o entendimento segundo o qual o requerimento de revisão administrativa não interrompe o prazo decadencial.



    […]



    A existência de precedentes deste Tribunal, contemporâneos ao acórdão exarado nos autos originários, adotando soluções opostas permite a conclusão de que a questão era, no mínimo, controvertida. 



    Ora, sendo a questão controvertida, não se pode dizer que o acórdão incorreu em violação manifesta do artigo 103 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 975 STJ por ter, simplesmente, adotado uma das interpretações possíveis.



    […]



    Ante o exposto, voto por julgar improcedente a ação rescisória.” 



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Como se vê, o Tribunal reclamado assentou ter ocorrido a decadência do direito à revisão do benefício previdenciário, tendo em vista que ação foi ajuizada mais de dez anos após a concessão do benefício.



    Na ADI 6.096 assentou-se a inconstitucionalidade da incidência do prazo prescricional ou decadencial apenas para os casos de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício, tendo em vista que, nessas situações, a inviabilização da rediscussão acerca da negativa repercutiria sobre o direito material à concessão do benefício. Permitiu-se , por outro lado, a incidência do prazo decadencial nos casos de revisão do ato de concessão do benefício, como na hipótese concreta.



    Desta feita, sendo o caso dos autos relativo à revisão do benefício já concedido, não se verifica violação ao paradigma de controle invocado, já que incide o prazo decadencial, conforme assentado na decisão reclamada.



    No mesmo sentido, cito precedentes monocráticos: Rcl 62.164, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 27/09/2023; Rcl 56.288, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 14/12/2022; Rcl 46.481, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 31/08/2021; Rcl 58.415, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe 15/05/2023.



    A reclamante aponta, ainda, como controvertida no processo subjacente a questão relativa à suspensão ou interrupção do prazo decadencial pelo requerimento administrativo de revisão do benefício. Entretanto, esse ponto não foi discutido na ADI 6.096. Além disso, a própria decisão reclamada consignou não ter “sido abordada a referida questão no acórdão exarado pela Turma (considerando que ela não fora objeto do recurso de apelação interposto)”.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente